Tribunal: TJBA
Processo: 0075476-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0075476-46.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por ITAU UNIBANCO S.A. contra sentença que homologou pedido de desistência dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0075476-46.2011.8.05.0001, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando ao pagamento de honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de condenação do Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais na sentença que homologa pedido de desistência dos embargos à execução fiscal, em razão de adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) do Município de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 90 do CPC/2015 prevê que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu. 4. Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, cujo acolhimento ou rejeição gera o direito do patrono da parte vencedora à percepção dos honorários sucumbenciais. 5. Na hipótese, o magistrado homologou pedido de desistência dos embargos à execução fiscal, extinguindo a demanda sem resolução do mérito, em razão de adesão ao PPI do Município de Salvador. 6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que estaria dispensado dos honorários sucumbenciais o sujeito passivo que desistisse da ação ou dos embargos à execução fiscal nos casos em que tal desiderato ocorresse em razão da adesão a programa de parcelamento fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: Não é possível a cumulação das duas espécies de verba honorária (administrativa e judicial) em caso de adesão a programa de parcelamento fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90; Lei Municipal n.º 9.490/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1143320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/05/2010 1. TJ-BA, Agravo de Instrumento n.º 8003944-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 09/05/2024 1. TJ-BA, APL n.º 0328119-55.2015.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 31/08/2022 1. TJ-BA, APL n.º 0502131-43.2018.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 15/02/2022 1. TJ-BA, AI n.º 8014071-89.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 15/10/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0075476-46.2011.8.05.0001, tendo como Apelante ITAU UNIBANCO S.A. e Apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator